Tribunal: STF
Processo: HC 184494
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 
    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é obscura e omissa, pois não esclareceu porque, no caso vertente, não foi superado o óbice relativo à Súmula 691/STF, reconhecendo-se o excesso de prazo praticado pelo TJRJ.
    À vista de tais argumentos, pugna “pelo aclaramento das omissões acima apontadas, realizadas com fundamento no art. 315, §2º, VI, CPP e nos demais dispositivos acima citados, que fundamentam os embargos de declaração.”
    É o relatório. Decido. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignado que não foi unicamente a inteligência da Súmula 691/STF que motivou o não conhecimento do writ, mas também a inexistência de ilegalidade manifesta na decisão vergastada.
    Com efeito, em breve consulta ao andamento processual da Apelação Criminal, disponível no sítio eletrônico do TJRJ, depreende-se que feito tramita na Corte de Origem há pouco mais de 6 (seis) meses e já foi incluído em pauta para julgamento.
    Desta feita, o ritmo processual estabelecido pelo Tribunal ordinário não destoa da normalidade, não autorizando a superação da súmula 691/STF e consequente concessão da ordem, de ofício. 
    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente